Tribunal: TJDFT
Processo: 0741271-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 43 CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia gira em torno da fixação da competência territorial para julgamento da ação de exoneração de alimentos.
2. No caso dos autos, o agravado (alimentando) passou a residir fora da jurisdição originária após a distribuição da ação.
3. Nos termos do artigo 43 do CPC, a competência é determinada no momento da propositura da ação, sendo irrelevantes alterações posteriores no estado de fato ou de direito, salvo nas hipóteses de modificação da competência absoluta ou extinção do órgão jurisdicional. Tal regra, conhecida como perpetuatio jurisdictionis, tem por finalidade assegurar a segurança jurídica e a previsibilidade processual.
3. A alteração do domicílio posteriormente ao ajuizamento da ação não conduz à modificação da competência, em razão da regra da perpetuatio jurisdictionis.
4. Quanto à alegação do agravado de que o agravante tinha pleno conhecimento da iminente mudança do alimentando, verifica-se, à luz dos autos, que não há elementos que permitam concluir que o agravante soubesse, de fato, da efetiva mudança do alimentando no momento do ajuizamento da ação.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.